Tribunal: TJPA
Processo: 0023173-46.2016.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-27

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO QUALIFICADO ? REFORMA DA PENA. APLICAÇAO DAS ATENUANTES DE CONFISSAO E MENORIDADE ? IMPROVIMENTO. 1. O magistrado fixou pena base em 4 (quatro) anos de reclusão, no mínimo legal. O juízo reconheceu as atenuantes de confissão e de menoridade, no entanto, deixou de aplica-las em virtude da sumula 231 do STJ ?A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal?.EXCLUSAO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA DE FOGO ? IMPOSSIBILIDADE. 2. A vítima foi contundente em afirmar que o acusado a abordou mostrando uma arma de fogo para subtrair seu aparelho celular. Portanto há elementos de prova que demonstram a utilização de arma de fogo na empreitada criminosa. REDUÇAO DO PATAMAR APLICADO A CAUSA DE AUMENTO DE PENA ? INVIABILIDADE. 3. Não há que se falar em alteração do patamar fixado para as majorantes previstas nos incisos I e II do § 2º do art. 157 do CPB, em 3/8 (aumento de 1 ano e 6 meses), restando a pena fixada definitivamente em 5 anos e 6 meses de reclusão e 106 dias-multa, por ser proporcional ao deslinde dos fatos.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE MARABÁ
APELANTE: WANDERSON NUNES DO VALE
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0023173-46.2016.8.14.0028

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - REFORMA DA PENA. APLICAÇAO DAS ATENUANTES DE CONFISSAO E MENORIDADE - IMPROVIMENTO. 1. O magistrado fixou pena base em 4 (quatro) anos de reclusão, no mínimo legal. O juízo reconheceu as atenuantes de confissão e de menoridade, no entanto, deixou de aplica-las em virtude da sumula 231 do STJ ¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿.
EXCLUSAO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA DE FOGO - IMPOSSIBILIDADE. 2. A vítima foi contundente em afirmar que o acusado a abordou mostrando uma arma de fogo para subtrair seu aparelho celular. Portanto há elementos de prova que demonstram a utilização de arma de fogo na empreitada criminosa. REDUÇAO DO PATAMAR APLICADO A CAUSA DE AUMENTO DE PENA - INVIABILIDADE. 3. Não há que se falar em alteração do patamar fixado para as majorantes previstas nos incisos I e II do § 2º do art. 157 do CPB, em 3/8 (aumento de 1 ano e 6 meses), restando a pena fixada definitivamente em 5 anos e 6 meses de reclusão e 106 dias-multa, por ser proporcional ao deslinde dos fatos.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des
.
Mairton Marques Carneiro.
Belém, 27 de fevereiro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE MARABÁ
APELANTE:
WANDERSON NUNES DO VALE
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0023173-46.2016.8.14.0028
R e l a t ó r i o

WANDERSON NUNES DO VALE
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Marabá que o condenou pela prática delituosa descrita no
art.
157, § 2º, I e II do CPB.

Relata a denúncia que no dia 22 de dezembro de 2016, por volta de 11h, o acusado, juntamente com um comparsa, abordou a vítima Klaudilene Dequeixes Melo da Silva, que estava em frente sua residência, e mediante violência exercida com uso de arma de fogo, subtraiu da mesma seu aparelho celular e após empreendeu fuga.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O Juízo
a quo
julgou procedente a denúncia condenando WANDERSON NUNES DO VALE e GLEYSSON ALVES CARDOSO a pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 106 (cento e seis) dias-multa, no regime semiaberto, ambos pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II do CPB.

O acusado
Wanderson Nunes do Vale
recorreu da decisão pugnando pelo redimensionamento da pena, para que sejam reconhecidas as atenuantes de confissão espontânea e menoridade, bem como excluída a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, uma vez que o acusado simulou o uso de arma, e caso não seja esse entendimento pugna pela redução do patamar fixado para as majorantes.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para que seja mantida a sentença em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

A revisão coube ao Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Denota-se da dosimetria de pena que
o magistrado fixou pena base em 4 (quatro) anos de reclusão, no mínimo legal. O juízo reconheceu as atenuantes de confissão e de menoridade, no entanto, deixou de aplica-las em virtude da sumula 231 do STJ ¿
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
¿.

Portanto, inviável a aplicação das atenuantes.

Com relação a causa de aumento de pena pela arma de fogo, é pacífico o entendimento de que a não apreensão da arma ou a ausência de exame de potencialidade na mesma é prescindível para caracterizar a majorante se dos autos há outros elementos de prova que afirmam a sua utilização.

In casu
, a vítima foi contundente em afirmar que foi abordada por dois acusados, enquanto um ficou na motocicleta, outro foi em sua direção e mostrou uma arma de fogo que estava na sua cintura para subtrair seu aparelho celular, assim, não há que se falar em ausência da majorante.

Do mesmo modo
não há que se falar em alteração do patamar fixado para as majorantes previstas nos incisos I e II do § 2º do art. 157 do CPB, em 3/8 (aumento de 1 ano e 6 meses), restando a pena fixada definitivamente em 5 anos e 6 meses de reclusão e 106 dias-multa, por ser proporcional ao deslinde dos fatos.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.
Belém, 27 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA